Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA XAVIER DE ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão desta Relatoria de ID 11637280 fixou o valor dos honorários advocatícios nesta execução de quantia certa que visa o recebimento das diferenças sobre o vencimento básico dos proventos de aposentadoria, fundado na paridade entre servidores ativos e inativos e no Decreto no 25.324/2004. O proveito econômico obtido pelo exequente sem impugnação do DF é de R$ 210.421,28 (duzentos e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) (ID 9476732). A referida quantia gira em torno de 201 (duzentos e um) salários mínimos. Assim, consignei que a verba honorária observará o percentual mínimo da faixa do inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Foram definidos os parâmetros de correção monetária e juros de acordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal na decisão de ID 12776442. Intimado o exequente para apresentar os cálculos atualizados, encontrou o valor atualizado com correção e juros de R$ 358.443,01 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e um centavo) ID 16091262. O Distrito Federal, por usa vez, encontrou a quantia de R$ 358.923,91 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) - ID 17267823. A diferença no valor principal decorre de incongruências no coeficiente de INPC e no percentual de juros aplicado, porém, considerando que o executado trouxe melhores valores para o exequente, adoto-o como o valor da dívida, inclusive para fins de fixação dos honorários advocatícios, isto é, R$ 358.923,91 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos). Uma vez identificado que tal valor ultrapassa o limite de duzentos salários mínimos do inciso I, deve-se aplicar o percentual do inciso II, do § 3o, do art. 85 do Código de Processo Civil de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, o que resulta em R$ 28.713,91 (vinte e oito mil, setecentos e treze reais e noventa e um centavos) de verba honorária. Diante do total de R$ 358.923,91 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), determino a expedição do competente precatório. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador